Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO ADOTADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

2. Ainda que se tenha realizado, depois da prolação do acórdão, parcelamento da dívida tributária já existente quando houve a alienação do veículo a terceiro, a conclusão do aresto acerca da existência de fraude à execução fiscal não se altera, pois o parcelamento não tem o condão de demonstrar, concretamente, a reserva de bens suficientes para o pagamento total do débito tributário pelo contribuinte executado.

3. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.